Tribunal: TJES
Processo: 0000757-90.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000757-90.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. TEMA 911 DO STJ. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o a recalcular o salário-base de professora aplicando o piso nacional (Lei nº 11.738/2008) com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

2. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, invoca óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Subsidiariamente, requer a limitação da condenação a 1º de janeiro de 2021, data fixada pela Lei Municipal nº 2.285/2021 para implementação do piso.

II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) qual o termo inicial para o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional, considerando a tese fixada no Tema 911 do STJ; e (iii) se a LRF afasta o dever de pagamento.

III. Razões de Decidir
4. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada, pois o magistrado fundamentou a decisão na constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 (ADI 4.167/STF), sendo desnecessário enfrentar todas as teses defensivas quando a motivação é suficiente. 5. Conforme o Tema 911 do STJ, a Lei nº 11.738/2008 não possui aplicabilidade automática para alterar o vencimento-base nos entes federados, dependendo de previsão expressa na legislação local. 6. No caso, o direito subjetivo às diferenças salariais surge apenas com a Lei Municipal nº 2.285/2021, que implementou o piso com efeitos a partir de 01/01/2021, devendo este ser o termo inicial da condenação. 7. A alegação de violação à LRF é afastada pela ausência de comprovação concreta de extrapolação de limites e pelo comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) do Ente que edita lei criando a despesa e posteriormente alega impossibilidade fiscal para não cumpri-la.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. A implementação do piso salarial nacional como vencimento inicial das carreiras municipais depende de previsão expressa em lei local (Tema 911/STJ). 2. O termo inicial do pagamento das diferenças salariais deve corresponder ao marco temporal fixado na legislação municipal que reconheceu o direito. 3. O Ente Público não pode invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para descumprir obrigação financeira criada por ele mesmo em lei específica".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021; Lei Municipal nº 2.285/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167; STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO contra a r. Sentença (fls. 38/40) proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou procedente a ação ordinária de cobrança ajuizada por ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA, condenando-o a recalcular o salário-base da autora (Professora MAPA V, 25h) aplicando o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Determinou, ainda, o pagamento das diferenças devidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

Em suas razões recursais (fls. 42/55), o apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou as teses defensivas relativas aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à necessidade de complementação financeira pela União. Ademais, alega a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento, invocando a LRF e a ausência de repasse federal. Subsidiariamente, invoca a existência de fato novo e modificativo, argumentando que o Município editou a Lei Municipal nº 2.285/2021, que implementou o piso local com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.

Requer, assim, que eventual condenação seja limitada a este marco temporal, impugnando, por fim, os índices de atualização monetária.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 17193146).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000757-90.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. Sentença (fls. 38/40) proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou procedente a ação ordinária de cobrança ajuizada por
ALESSANDRA PASSALINI MOREIRA
,
condenando-o
a recalcular o salário-base da autora (Professora MAPA V, 25h) aplicando o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Determinou, ainda, o pagamento das diferenças devidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

Em suas razões recursais (fls. 42/55), o apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, alegando que o juízo
a quo
não enfrentou as teses defensivas relativas aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à necessidade de complementação financeira pela União. Ademais, alega a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento, invocando a LRF e a ausência de repasse federal. Subsidiariamente, invoca a existência de fato novo e modificativo, argumentando que o Município editou a Lei Municipal nº 2.285/2021, que implementou o piso local com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.

Requer, assim, que eventual condenação seja limitada a este marco temporal, impugnando, por fim, os índices de atualização monetária.

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo de origem não enfrentou os argumentos relativos aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à necessidade de complementação financeira pela União.

Todavia, embora seja dever do magistrado analisar as teses capazes de infirmar sua conclusão, a preliminar deve ser rejeitada. O magistrado de piso fundamentou sua decisão na constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, conforme decidido pelo STF na ADI nº 4.167/DF, considerando tal fundamento como suficiente para a solução da controvérsia. A eventual ausência de menção expressa às teses defensivas, neste contexto, não implica vício insanável, mormente quando a matéria de mérito pode ser desde logo apreciada por este Tribunal, conforme o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC.

Dando continuidade, a questão de mérito cinge-se a definir o correto termo inicial para o pagamento das diferenças salariais devidas à apelada, servidora pública (Professora MAPA V), em decorrência da aplicação do piso nacional do magistério.

O Juízo de origem, fundamentando sua decisão na eficácia da Lei Federal nº 11.738/2008 e na sua constitucionalidade declarada pelo STF (ADI 4.167), julgou procedente o pedido para condenar o Município apelante ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. Isso significa, no caso concreto, uma condenação retroativa ao ano de 2014, dado que a ação foi ajuizada em 2019.

Contudo, entendo assistir razão ao apelante em sua tese subsidiária.

Embora a Lei Federal nº 11.738/2008 tenha estabelecido um piso nacional, e o Supremo Tribunal Federal tenha confirmado sua constitucionalidade, a forma como esse piso se reflete na estrutura remuneratória dos entes federados é matéria que gerou substancial controvérsia. O ponto nodal da questão é saber se o valor do piso nacional se aplica automaticamente como vencimento-base (ou vencimento inicial) das carreiras locais, ou se ele representa um valor mínimo remuneratório global.

A jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a lei federal não possui aplicabilidade imediata e automática para alterar o vencimento-base das carreiras de todos os entes federados. No julgamento do REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ consolidou a tese de que a implementação do piso como vencimento inicial das carreiras municipais e estaduais depende de previsão expressa na legislação local (do respectivo ente federativo).

A Lei nº 11.738/2008, portanto, não tem o condão de reescrever, por si só, os planos de carreira dos Municípios, mas impõe aos gestores locais o dever de adequar suas legislações para garantir que nenhum professor receba abaixo do piso fixado.

No caso concreto, o apelante demonstrou em suas razões recursais que o Município de São José do Calçado cumpriu com essa obrigação ao editar a Lei Municipal nº 2.285, de 12 de agosto de 2021. Este diploma legal, segundo alegado, promoveu a implementação do piso salarial nacional no âmbito local, estabelecendo, inclusive, o pagamento de valores retroativos a 1º de janeiro de 2021.

Este é o fato que modifica o direito pleiteado. O direito subjetivo da servidora à percepção das diferenças salariais, tendo como base de cálculo o piso nacional implementado no vencimento, surge para o ordenamento jurídico municipal somente a partir do marco temporal fixado pela lei local.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma, pois, ao condenar o Município a pagar diferenças desde 2014, desconsiderou a necessidade da lei local e o entendimento vinculante do STJ (Tema 911). O termo inicial da condenação deve ser fixado em 1º de janeiro de 2021, data em que o próprio Município, no exercício de sua autonomia legislativa e em cumprimento à norma federal, reconheceu o direito.

Por fim, quanto à alegação defensiva de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), esta deve ser rechaçada. Primeiro, porque o apelante, em sua contestação, não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma concreta, que o pagamento do piso à autora extrapolaria os limites prudenciais ou máximos de gastos com pessoal. As alegações foram genéricas e desprovidas de qualquer Relatório de Gestão Fiscal ou notificação do Tribunal de Contas.

Segundo, e mais importante, ao editar a Lei Municipal nº 2.285/2021, o próprio Município realizou a previsão orçamentária e assumiu a responsabilidade pelo dispêndio. Configura
venire contra factum proprium
o ente legislador editar uma lei que cria um direito e, simultaneamente, invocar a LRF para não cumprir o que ele mesmo legislou.

Em demanda da mesma natureza, assim foi o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério a professor da rede municipal. O recorrente alega, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão do reajuste em razão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se o pagamento do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local; e (iii) estabelecer se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal podem justificar o não pagamento do piso nacional já previsto em legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC. No caso, a sentença analisou a legislação aplicável e fundamentou sua decisão com base na Lei nº 11.738/2008. 4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. 7. No caso dos autos, não há comprovação de que, no ano de 2020, existia norma municipal garantindo a aplicação do piso nacional aos professores municipais, sendo apenas com a entrada em vigor da Lei Municipal n. 2.285/2021, em 12.08.2021, que foi estabelecida a obrigação do pagamento do piso nacional aos servidores do magistério municipal. 8. A partir da vigência da Lei Municipal n. 2.285/2021, o município deve assegurar o pagamento das diferenças entre os vencimentos recebidos pelo recorrido e o piso salarial nacional da categoria, com os devidos acréscimos de correção monetária e juros. 9. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como justificativa para o descumprimento de obrigação legal prevista em legislação municipal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os limites fiscais não afastam o dever do ente público de pagar vantagens asseguradas por lei aos servidores. 10. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que a restrição imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para negar direitos subjetivos adquiridos pelos servidores públicos, especialmente quando há rubrica específica do FUNDEB para a complementação dos valores destinados ao pagamento dos professores municipais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. 2. A partir da vigência da Lei Municipal nº 2.285/2021, o município deve pagar as diferenças salariais entre os vencimentos percebidos e o piso nacional da categoria, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada para afastar a aplicação de vantagens remuneratórias previstas em legislação municipal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC, art. 11; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000, arts . 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min . Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.08.2011; STJ, REsp nº 1.426 .210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 09.12 .2016; STJ, AgRg no AREsp nº 539.468/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19 .12.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000322-19.2019.8 .08.0046, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j . 14.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Assim, o recurso do Município merece provimento parcial, apenas para adequar o termo inicial da condenação àquilo que foi estabelecido pela legislação municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada, fixando o termo inicial da condenação ao pagamento das diferenças salariais em 1º de janeiro de 2021, nos termos da Lei Municipal nº 2.285/2021.

Os valores devidos a partir deste marco deverão ser apurados em liquidação de sentença, devendo ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC 113/2021, deverá incidir para todos os fins (correção e juros) exclusivamente a Taxa SELIC.

Diante do provimento parcial do recurso, que alterou substancialmente a condenação retroativa, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86, CPC). Condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (a ser apurado em liquidação), vedada a compensação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora/apelada, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)